Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0721367-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO DE DEUS ASSIS REU: ALMIDA DOURADO SILVA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para que fosse apreciada a petição de id 47462074, na qual o autor da ação rescisória apresenta emenda à inicial determinada pelo em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, relator originário. Ocorre que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, e da Portaria GPR n. 1252, de 22 de maio de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, nem mesmo que se trate de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, nos termos do §1o do art. 4o da mencionada Portaria, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura. No caso em exame, não há indicação de risco imediato, durante o período do plantão, do cumprimento do mandado de reintegração de posse. As questões tratadas na petição podem e devem ser apreciadas no horário normal de expediente, pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído e que, inclusive, no dia 02/06/2023, determinou a emenda à inicial antes de apreciar o pedido liminar. Neste quadro, tem-se por imperioso que o feito siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2023 Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial